Tribunal: TJSP
Processo: 1009334-53.2014.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal para declarar nulo o item 5 do Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM no 3.028.518-5, limitar os juros moratórios à SELIC e determinar o recálculo do débito para prosseguimento da ação executiva fiscal – Insurgência fazendária contra a anulação

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal para declarar nulo o item 5 do Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM no 3.028.518-5, limitar os juros moratórios à SELIC e determinar o recálculo do débito para prosseguimento da ação executiva fiscal – Insurgência fazendária contra a anulação do item 5 porque relativo a creditamento de ICMS decorrente de notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea em razão de simulação de estabelecimento – Descabimento – Conjunto probatório colimado nos autos que comprova a veracidade das operações comerciais havidas entre a embargante e a empresa posteriormente declarada inidônea, corroborando a presunção de sua boa-fé, que não foi infirmada por prova em contrário – Possibilidade de aproveitamento dos créditos nos termos da Súmula no 509 do STJ – Precedentes dessa c. 1a Câmara de Direito Público – Insurgência da embargante quanto ao não reconhecimento de alíquota e base de cálculo de ICMS reduzidas para seus produtos, as quais considerou para declarar e recolher o imposto que posteriormente foi autuado como "a menor" pelo Fisco – Descabimento – Além do enquadramento em posição prevista pelo Anexo I da Resolução SF 04/98, é necessário que os produtos tenham finalidade de uso industrial, pois os benefícios de redução de base de cálculo (art. 12 do Anexo II do RICMS) e de redução de alíquota (art. 54, IV, RICMS) são previstos para as operações com "máquinas, aparelhos e equipamentos industriais" – Trata-se de incentivo fiscal para aquisição do aparato necessário para a operação da atividade industrial, e não para a venda dos produtos a serem vendidos como partes ou componentes de outro produto fabricado por outra indústria, como no caso da embargante – Precedentes – Inexistência de indevida inovação argumentativa do julgador de Primeiro Grau – Insurgência da embargante quanto à forma de imputação de quitação aos itens do AIIM decorrente do pagamento efetuado pela embargante ainda na via administrativa – Cabimento – Em razão da anulação do item 5 do AIIM, a forma de quitação imputada pelo Fisco não subsiste, devendo ocorrer na forma detalhada pelo laudo pericial contábil produzido nos autos, que aponta a suficiência do valor pago para quitar os itens 1, 2, 3, 6 e parte do item 4, dentre os 6 itens da autuação, restando inadimplido somente os subitens 4.1, 4.9 e 4.10 – Insurgência da embargante contra a incidência de juros moratórios sobre a multa punitiva relacionada a obrigação principal (não pagamento de imposto) – Descabimento – REEXAME NECESSÁRIO – Correta a limitação dos juros moratórios à taxa SELIC determinada pela sentença – Precedentes – Sentença reformada para reconhecer a quitação dos itens 1, 2, 3 e 6, restando pendente os subitens 4.1, 4.9. e 4.10 do AIIM impugnado – Sucumbência readequada – Reexame necessário e recurso voluntário fazendário desprovidos – Recurso da embargante parcialmente provido.